Tribunal: STF
Processo: HC 264526
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PELA POLÍCIA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL OU CONSTITUCIONAL. TESE DEFENSIVA DE PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA CONTRA A UNIÃO, COM POSTERIOR DESVIO DE INSUMOS PARA O NARCOTRÁFICO, ATRAINDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA DO HABEAS CORPUS, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO OU DE ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO SOBRE A TIPIFICAÇÃO DEFINITIVA DAS CONDUTAS INVESTIGADAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente e corréus denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, § 1º, I, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), além do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 1º, II, da Lei n. 9.613/1998), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal — CP).



    2. Pretende-se o reconhecimento da incompetência da justiça penal comum para processar e julgar os acusados, “anulando-se todos os atos judiciais proferidos pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Diadema/SP, bem como as provas deles decorrentes”.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar se houve a usurpação da competência da justiça federal para processar e julgar a ação penal movida contra o paciente.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica de eventual processo penal subsequente. Isso porque as nulidades processuais cingem-se, apenas, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória, e não no curso do inquérito policial.



    5. No caso, a investigação teve início no âmbito da Polícia Federal, em razão da suposta inserção de dados falsos em sistema gerenciado pela União. Contudo, com o aprofundamento das investigações, identificou-se a prática de condutas que podem configurar, em tese, os crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, cuja competência é da Justiça Estadual.



    6. O deferimento dos afastamentos dos sigilos de dados telemáticos, bancário e fiscal, bem como das demais medidas de busca e apreensão, prisão preventiva e providências assecuratórias de natureza patrimonial, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Foro de Diadema/SP — com parecer favorável do Ministério Público do Estado de São Paulo, a partir de representação formulada pela Polícia Federal — não implica, por si só, a ocorrência de sobreposição ou interferência indevida entre os órgãos de investigação e persecução penal. É dizer, não houve indevida fiscalização da Polícia Federal pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.



    7. A competência da Polícia Federal para atuar na fiscalização e no controle de produtos químicos, tal como estabelece a Lei n. 10.357/2001 e demais diplomas normativos que regulam a matéria, não impede a instauração de ação penal perante a Justiça Estadual, quando evidenciada a suposta prática de crimes de sua competência.



    8. Não existe óbice legal ou constitucional para que os elementos informativos colhidos pela Polícia Federal possam ser utilizados para subsidiar a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, especialmente porque, no caso concreto, a investigação policial iniciou-se de forma legítima perante o órgão policial federal.



    9. É descabida, em sede de habeas corpus, a tentativa de desclassificar as condutas atribuídas aos investigados para o suposto crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), praticado em detrimento dos órgãos de controle administrativo de trânsito de produtos químicos, com o posterior desvio dos insumos para emprego no narcotráfico, como forma de atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da Constituição Federal. A formação da opinio delicti compete exclusivamente ao Ministério Público, como titular da ação penal.



    10. A competência está delineada em um contexto muito mais amplo do que a mera inserção de dados falsos em sistema gerenciado pela União para a simulação de compra e venda de produtos químicos controlados. Trata-se, em verdade, da descoberta, em tese, de um engenhoso esquema de distribuição desses produtos para o abastecimento do narcotráfico, condutas que, evidentemente, serão apuradas com mais verticalidade no decorrer da instrução criminal.



    11. Também sob essa perspectiva, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal sob o enfoque da conexão probatória (art. 76 do Código de Processo Penal). Até porque não há, nestes autos, informação sobre qualquer imputação de crime de competência federal em desfavor do paciente.



    12. Verifica-se que a investigação instaurada no âmbito da Polícia Federal observou os limites de sua competência legal, sem que disso resulte qualquer vício capaz de macular a persecução penal em curso. A eventual modificação da capitulação jurídica dos fatos, ou mesmo da competência jurisdicional, poderá ser oportunamente apreciada pelo juízo processante, nos termos da legislação aplicável, não cabendo, nesta sede de habeas corpus, o reexame do conjunto fático-probatório ou a antecipação de juízo quanto à tipificação definitiva das condutas investigadas.



    IV. Dispositivo



    13. Agravo regimental a que se nega provimento.